Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025199-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA EXTINÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E ORDEM DE IMISSÃO DO BANCO/APELADO NA POSSE DA ÁREA DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUDICIALMENTE PROIBIDA DE IMITIR-SE NA POSSE DA ÁREA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO NESSE ASPECTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FORA DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1025199-29.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no
1025199-29.2020.8.11.0000, por ele interposto, e, assim, manteve intocada a
r. decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação Cível já interposto, mas que não aportou ao Tribunal, formulado pelos apelantes GERALDO MARTINS DO CARMO, e que, consequentemente, suspendeu os efeitos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 0001298-71.2019.811.0004 – Código 221606), proposto pelo requerente/apelante/agravado/embargado contra o Banco/agravante/embargante, extinguiu o processo à falta de título executivo, anotando expressamente que “
em nenhum momento houve comando cuja execução é pretendida
”, e, na sequência, acolheu embargos de declaração interpostos pelo Banco/agravante “
para determinar que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula no 59.065, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100 mil
” (cf. Ids. no 67850514 e 67855052).

O Banco/embargante sustenta que, nas palavras do próprio acórdão embargado, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo se funda precipuamente na relevância “
tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco
”, mas argumenta que essa tese de “
impossibilidade de constituição de alienação fiduciária fora do Sistema Financeiro da Habitação
(...)
há muito encontra-se superada, diante da existência de dispositivo legal em sentido contrário
”.

Aduz que “
não se verifica do v. acórdão embargado deliberação expressa acerca do teor do artigo 22, parágrafo 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como sobre o entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema
” (sic – cf. Id. no 84577460 - pág. 4/9).

Pede, sob esses fundamentos, “
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão do v. acórdão embargado, e, via de consequência, atribuir-se o excepcional efeito infringente, dando provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante
”, ou, alternativamente, para que esta Corte “
se manifeste sobre o teor do artigo 22, parágrafo 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como sobre o entendimento jurisprudencial dominante acerca da possibilidade de constituição de alienação fiduciária fora do Sistema Financeiro da Habitação, viabilizando o acesso do embargante à instância superior
” (sic – cf. Id. no 84577460 - pág. 9/10).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 86789451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os declaratórios visam exclusivamente o prequestionamento da matéria, especialmente do art. 22, §1o, da Lei no 9.514/1997.

Ocorre que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021